Tribunal: STF
Processo: RE 1281220
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 33):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 10, p. 1-2):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. FALTA DE INTERESSE E ADEQUAÇÃO. 
    I- A matéria referente a inconstitucionalidade da Lei n° 8.205/2004, bem como do seu art. 61 foi objeto de análise pelo Pleno desta Corte nos autos do Incidente de Inconstitucionalidade suscitado, na AC no 19.312/2017, o qual foi julgado no dia 08/05/19 improcedente nos termos do voto do Des. José Bernardo Silva Rodrigues. 
    II - Desprovido de interesse o Município apelante, como suscitado pelo Estado em suas contrarrazões, uma vez que eventual acolhida da tese, resultaria a nulidade da própria exação, não podendo serem repassados aos Municípios recursos advindos de cobrança tributária declarada inconstitucional.” 
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 14).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 82, §1º do ADCT e artigos 5º, XXXV e 158, IV, da Constituição Federal, buscando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Estadual 8.205/2004.
    Nesse sentido, sustenta que “(...) em razão das alterações promovidas pela EC 42/2003, essa fonte de receita exclusiva do ESTADO RECORRIDO pressupõe a definição por lei complementar dos artigos supérfluos passíveis de serem sobretaxados pelo ICMS-FUMACOP, de sorte que, ao prescrever tal exclusividade à míngua da pré-condição estatuída no próprio art. 82, §1º, ADCT, o art. 6°. da Lei Estadual 8.205/2004 engendrou uma exceção indevida - e, por conseguinte, inconstitucional - ao rateio determinado pelo art. 158, IV, CF/88.” (eDOC 18, p. 24-25).
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte recorrente. 
    Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Nesse sentido:
    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25 E 155, § 2º, III E XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA. VALIDADE. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza. Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1258477 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-194 DIVULG 04.08.2020 PUBLIC 05.08.2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE 593096 AgR, Relator(a): Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, Dje-153, DIVULG 31.7.2018 PUBLIC 01.8.2018). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos da decisão agravada não atacados. Incidência da Súmula 287/STF. Tributário. Adicional do ICMS. Fundo de Combate à Pobreza. EC nº 42/03. Convalidação. 1. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar que a matéria não estaria consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 287/STF. 2. No julgamento da ADI nº 2.869/RJ, DJ de 13/5/04, Rel. Min. Ayres Britto, o Plenário da Corte firmou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. A verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 999890 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje-130 DIVULG 16.6.2017 PUBLIC 19.6.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. LEI 4.056/2002 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (RE 508993 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe-114 DIVULG 12.6.2014 PUBLIC 13.6.2014). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARTE ASSISTIDA POR MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DELES. EFICÁCIA DO ATO INTIMATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. LEGISLAÇÃO ANTERIOR. CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA 42/2003. 1. A intimação a somente um dos advogados constituídos no processo não gera a nulidade do ato, exceto no caso de substabelecimento outorgado, sem reserva de poderes. Precedente: RE 164.577-AgR, da relatoria do ministro Maurício Corrêa. 2. O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 convalidou a legislação anterior sobre Fundo Constitucional de Combate à Pobreza. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 648494 AgR, Relator(a): Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Dje-086 DIVULG 03.5.2012 PUBLIC 04.5.2012). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA: CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 581.688-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundo estadual de combate à pobreza. EC nº 42/03. Convalidação. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidaram entendimento no sentido de que o art. 4º da EC nº 42/03 convalidou os adicionais referentes aos fundos de combate à pobreza instituídos pelos Estados e Distrito Federal, mesmo quando em desacordo com o disciplinado na EC nº 31/2000. 2. Agravo regimental não provido” (RE 457.661-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Assim, verifica-se que os termos do acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência do STF sobre o tema, especificamente no tocante às razões que levaram à improcedência do referido incidente de inconstitucionalidade na origem.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao presente recurso.” 
    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada, especificamente no tocante à manifestação acerca da tese subsidiária do recurso extraordinário, consistente na alegação de inconstitucionalidade parcial do monopólio ICMS-FUMACOP no tocante à receita da tributação de artigos não-supérfluos.
     A parte embargada, em contrarrazões, defende a ausência de vícios no ato ora impugnado (eDOC 39).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em omissão quanto à análise de pedido subsidiário. 
    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, reitero que a controvérsia acerca da inconstitucionalidade do art. 6°, da Lei 8.205/2004, seja ela total ou parcial, foi devidamente analisada pela decisão impugnada. Na oportunidade, assentei que “os termos do acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência do STF sobre o tema, especificamente no tocante às razões que levaram à improcedência do referido incidente de inconstitucionalidade na origem.”
    Acresce que o acórdão a quo, ao analisar o pedido subsidiário da parte ora recorrente, entendeu pela ausência de interesse do ente municipal “uma vez que eventual acolhida da tese, resultaria a nulidade da própria exação, não podendo serem repassados aos Municípios recursos advindos de cobrança tributária declarada inconstitucional.”
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.
    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente